Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-93.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712481-93.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBERTO MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do CPC. Diante da ausência de interesse recursal manifestada pela parte recorrente no ID. 79015417, homologo sua desistência do recurso inominado, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Após o trânsito em julgado, retornem à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito